Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o objeto do cumprimento de sentença que flui em seu bojo, encaminhado a essa Relatoria em caráter de eventualidade, cinge-se precipuamente ao recebimento do valor atinente a diferença remuneratória decorrente da condenação imposta ao Distrito Federal, por meio do acórdão em execução, que garantira à exequente/autora a mudança de classe no cargo de Auxiliar de Educação, determinando o pagamento das diferenças a partir de 01/01/2005, conforme estabelece o art. 12, § 1o, da Lei Distrital no 3.319/2004, no valor atualizado, até 31/03/2017, de R$ 76.602,81 (setenta e seis mil e seiscentos e dois reais e oitenta e um centavos), conforme planilha acostada aos autos. Ocorre que, aviado o cumprimento de sentença, no ano de 2017, e distribuído ao eminente Desembargador Ângelo Passareli, que se tornara o relator natural, foram realizados diversos atos processuais com o intuito de dar andamento e realização da obrigação. Ato contínuo, a derradeira decisão[1] prolatada por S. Exa. rejeitara os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão (Num. 2500718) que afastara a impugnação aos cálculos de liquidação que apresentara, homologando a conta elaborada pela Contadoria Judicial. Na sequência, manifestando-se o ente distrital nos autos, agitara agravo interno[2] em face da derradeira decisão, vindo os autos conclusos a esta Relatoria. Sob essa realidade, não se divisa situação apta a legitimar que haja exame do pretendido pela relatoria eventual, pois competente para a apreciação de medidas de urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Diante dessas apreensões, não se vislumbrando, na fase em que se encontra o cumprimento de sentença, a pendência de pretensão passível de ser examinada legitimamente no ambiente da Relatoria Eventual, deixo de processar o agravo interno interposto. Proceda-se, pois, à conclusão dos autos ao eminente Relator da causa, oportunamente, porquanto juiz natural da ação. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator Eventual [1] ID 27085488 [2] ID 27416216 - Agravo Interno